Tribunal: TJMT
Processo: 1008308-28.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008308-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ADRIANO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.577.712/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta
, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
305945095
),
interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra
a
sentença

de ID.
305945094
,
pro
ferida
aos
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1008308-28.2025.8.11.0041
,
que move
em face d
e
ADRIANO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso I
I
I, do CPC/2015
em virtude do abandono de causa da parte ora recorrente
, condenando-o ao pagamento de eventuais custas e honorários.

Em síntese,

afirma em razões
que a sentença recorrida merece anulação, vez que a extinção não foi precedida de intimação pessoal da parte e da comunicação de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
saneasse a falha.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal, para que seja
anula
da
a
sentença, afastando a extinção sem resolução de mérito
e determinando o regular prosseguimento do feito
.

Ausentes contrarrazões recursais
, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

Preparo recursal recolhido (ID.
306174895
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a parte recorrente ingressou com
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
em face d
a empresa apelada,
visando
a busca e apreensão do veículo modelo FIAT/Fiorino HD WK, ano 2020/2020, de placa QXP-9E62
,
em virtude do inadimplemento das parcelas do Contrato de Participação em Consórcio
- grupo 003154, cota 0293, e grupo 010039, cota 0186, ambas vencidas desde 11/11/2024.

O feito teve regular processamento, sendo deferida a liminar de busca e apreensão em 10/04/2025 (ID. 305945089).

Posteriormente, em razão da tentativa frustrada de citação da parte requerida e da localização do bem a ser apreendido, o magistrado singular determinou que a parte requerente
desse andamento ao feito no prazo
05 (cinco) dias
e, no mesmo prazo, comprovasse o pagamento da diligência do Oficial de Justiça (ID. 305945092).

Ante a inércia, o feito foi extinto sem resolução de mérito em 14/07/2025, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, em razão da desídia da parte quanto a determinação judicial (ID. 305945094).

Inconformada, recorre a instituição requerente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque, conforme se verifica da sentença terminativa de ID. 305945094, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte autora, ao ser intimada a impulsionar o feito, quedou-se inerte.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a extinção se deu sem que houvesse intimação pessoal da instituição financeira recorrente e nem a comunicação de seu patrono, sendo realizada a intimação apenas via sistema, consoante ID. 305945092.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º, prevê a necessidade de intimação pessoal do autor
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a anulação da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Ante
o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025